Tribunal: TJSP
Processo: 1012391-73.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
r federal disciplinando o art. 155, §2o, VII, da CF, após a alteração promovida pela EC no 87, de 16/04/2.015 – TEMA no 1.093, de 24/02/2.021, do STF, estabeleceu a necessidade de edição de lei complementar federal a respeito da disciplina, porém modulou os efeitos de sua decisão para manter válida e eficaz a legislação estadual até o fim do exercício de 2.021, ressalvadas desta modulação as ações judiciais em curso – Diante da inexistência de expressa disposição da exata extensão da ressalva feita pelo STF, entendo que a modulação dos efeitos não se aplica às ações judiciais ajuizadas até 25/05/2.021, data em que houve a publicação do acórdão do supracitado tema – Ação ajuizada em 02/03/2.021, antes da publicação do respectivo acórdão, que se inclui na ressalva da modulação dos efeitos – Sentença mantida – APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1012391-73.2021.8.26.0053; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/01/2022; Data de Registro: 19/01/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Kleber Leyser de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/01/2022

Data de publicação:

19/01/2022

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Pretensão ao não recolhimento de ICMS relativo ao diferencial de alíquota nas vendas interestaduais para o consumidor final não contribuinte do imposto – Sentença de concessão da segurança – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelada que impugna a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, ante a ausência de lei

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Pretensão ao não recolhimento de ICMS relativo ao diferencial de alíquota nas vendas interestaduais para o consumidor final não contribuinte do imposto – Sentença de concessão da segurança – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelada que impugna a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, ante a ausência de lei complementar federal disciplinando o art. 155, §2o, VII, da CF, após a alteração promovida pela EC no 87, de 16/04/2.015 – TEMA no 1.093, de 24/02/2.021, do STF, estabeleceu a necessidade de edição de lei complementar federal a respeito da disciplina, porém modulou os efeitos de sua decisão para manter válida e eficaz a legislação estadual até o fim do exercício de 2.021, ressalvadas desta modulação as ações judiciais em curso – Diante da inexistência de expressa disposição da exata extensão da ressalva feita pelo STF, entendo que a modulação dos efeitos não se aplica às ações judiciais ajuizadas até 25/05/2.021, data em que houve a publicação do acórdão do supracitado tema – Ação ajuizada em 02/03/2.021, antes da publicação do respectivo acórdão, que se inclui na ressalva da modulação dos efeitos – Sentença mantida – APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO não providos.